Tribunal: STF
Processo: HC 234208
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edilson Rodrigues contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 837.557/SP (documento eletrônico 5).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Conforme já decidiu a superior Corte: ‘É possível o conhecimento de habeas corpus após o trânsito em julgado em que se requer a desclassificação do delito se se tratar apenas de tese jurídica, analisável a partir do que restou consignado na sentença, sem a necessidade de extensão probatória’ (HC 39732/RJ – Habeas corpus 2004/0165575-3 - STJ).



    Não obstante o art. 197 da Lei de Execução Penal preceitue que as decisões proferidas pelo juiz da execução desafiam recurso de agravo, não há como negar, de forma peremptória, a possibilidade de estas, eventualmente, além de contemplarem ocasional error in procedendo ou error in judicando, darem azo, assim, à ocorrência de constrangimento ilegal.



    [...]



    Houve atualização de cálculo de penas do Paciente. Na ocasião, para a pena hedionda, foi utilizada a fração de 3/5 (ou 60%) para fins de progressão de regime.



    Considerando que o sentenciado não é reincidente em delito hediondo ou equiparado (isto é, não é reincidente específico), deveria ter sido feito com base na nova redação conferida ao art. 112 da LEP pela Lei 13.964/2019, postulando a utilização, para a pena hedionda, da fração de 2/5 (ou 40%) para progressão de regime.



    É a síntese do necessário.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, seja concedida a ordem, determinando a retificação do cálculo de penas por aplicação de lei penal mais benéfica (art. 112, V, da LEP, alterado pela Lei 13.964/2019), para constar o prazo de 40% (2/5) para fins de progressão de regime prisional para o delito hediondo.” (documento eletrônico 1, p. 5)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    No julgamento do ARE 1.327.963 RG/SP (Tema 1.169), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico” (grifei).  



    Naquele caso, esta Suprema Corte constatou a existência de “vácuo legislativo” no art. 112, da Lei 7.210/84 (com redação dada pela Lei 13.964/2019), pois “[referida] legislação não disciplinou, de forma expressa, a fração para progressão do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum”.  



    Assim, concluiu o Plenário que, “[tendo] em vista a ausência de previsão aplicável a apenados condenados por crimes hediondos ou equiparados, mas reincidentes genéricos (condenação anterior por crime não hediondo ou equiparado), deve-se integrar a norma a partir de interpretação em benefício do réu, já que vedada a analogia in malam partem”.  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor proferido no julgamento do Agravo de Execução Penal 0002162-90.2023.8.26.0509 pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, respectivamente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA. APLICAÇÃO DO ART. 112, VI, ‘A’, DA LEP. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão estadual encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que entende pela incidência do art. 112, VI, ‘a’, da LEP (redação dada pela Lei n. 13.964/2019), quando se tratar de reincidente não específico em crime hediondo com resultado morte. 2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 5, p. 1, grifei)  



    “[...]



    Como se observa, o inciso VI, ‘a’, do artigo 112, da LEP, estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o cumprimento de, ao menos 50% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo, ou equiparado, com resultado morte, se for primário; e o inciso VII do mesmo dispositivo exige o cumprimento de, ao menos, 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.



    Contudo, permaneceu silente o legislador acerca do percentual que deve ser observado para fins de progressão na hipótese em que o agente é condenado por crime hediondo, ou equiparado, com resultado morte, mas é reincidente em crime comum, tal como aqui verificado.



    Ocorre que a lacuna legislativa não há de permitir a imposição de tratamento mais gravoso ao apenado; é dizer, não se tratando o recorrente de reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, não há de se lhe exigir o cumprimento de 60% da pena para fins de progressão (art. 112, VII, da LEP). Assim, deverá ser adotada a solução mais benéfica ao sentenciado, aplicando[1]se, pois, o percentual de 50%, previsto no inciso VI, ‘a’, do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 



    [...]



    No mais, não se olvida que ao longo do debate legislativo que culminou na edição da Lei nº 13.964/2019, restou manifesta a intenção o legislador em robustecer as regras de progressão de regime. Entretanto, não atingido o objetivo pretendido, ao menos nesse aspecto, e tendo por premissa que não é dado ao intérprete criar requisitos não expressamente previstos, pena de violar o princípio da legalidade, conclui-se devida, repise-se, a observância do requisito objetivo de 50%.” (documento eletrônico 3, pp-4-5, grifei)  



    Razão jurídica não assiste ao impetrante.  



    Estabelece o art. 112, VI, a, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional”.  



    No caso, trata-se de “[...] condenado por crime hediondo, ou equiparado, com resultado morte, que, apesar de reincidente, não se trata de reincidência específica” (documento eletrônico 3, p. 4)  



    Assim, na linha do que decidiu esta Suprema Corte, considerado o já referido “vácuo legislativo”, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aplicando interpretação mais benéfica ao réu, fez incidir, no caso concreto, o art. 112, VI, a, da Lei 7.210/84. Esse acórdão e o julgamento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merecem reparos.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/19. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, VI, ALÍNEA ‘A’, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Lei 13.964/2019 alterou a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), passando a exigir, para fins de progressão de regime, o cumprimento das seguintes frações da pena: i) 3/5 (60%) para o condenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; ii) 2/5 (40%) para o condenado por crime hediondo ou equiparado, se for primário; e iii) 1/2 (50%) para o condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário. 2. In casu, o paciente cumpre pena definitiva total de 43 (quarenta e três) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, sendo reincidente não específico, condenado por crime hediondo com resultado morte. 3. A omissão legislativa reclama a integração da norma pelo uso da analogia in bonam partem, consoante orientação firmada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (ARE 1.327.963-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/2/2023), revelando-se idônea a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP. 4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 228.890 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Crime hediondo com resultado morte. Lei n. 13.964/2019. Reincidência não específica. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.327.963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, consignou a tese de que ‘a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no artigo 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inciso VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico’. No mesmo sentido, veja-se o RHC 200.873, Rel. Min. Edson Fachin. 2. Tratando-se de paciente reincidente não específico, condenado por crime de homicídio qualificado com resultado morte, são acertadas as decisões das instâncias precedentes, que estabeleceram o percentual de 50% para fins de progressão de regime, nos termos do inciso VI, a, do art. 112 da LEP, na redação da Lei nº 13.964/2019. No mesmo sentido, veja-se o RHC 196.811, Relª. Minª. Rosa Weber; e o RHC 203.530, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 227.366 AgR/SP, Rel. Min. Robeerto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/6/2023)  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. PROGRESSÃO DE REGIME. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.327.963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, examinou a repercussão geral da questão constitucional discutida nestes autos, fixando a seguinte tese de julgamento: ‘Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.’ 2. O acórdão recorrido está alinhado com as diretrizes fixadas pela orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedente específico: ARE 1.384.388-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.391.514 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/11/2022)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator